Tribunal: TJMT
Processo: 1040947-28.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040947-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEBERONIX PAULINO DE ARAUJO - CPF: 708.697.551-61 (AGRAVANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 12.234/2010. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, indeferiu pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação à condenação à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, especialmente pela possibilidade de contagem do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, sendo vedada, em qualquer hipótese, a fixação de termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

A Lei nº 12.234/2010 extinguiu a possibilidade de reconhecimento da prescrição em período anterior ao recebimento da denúncia, afastando a contagem prescricional com base apenas na data do fato.

Ainda que considerada a pena em abstrato, o delito de roubo majorado comporta pena máxima de 15
(quinze)
anos, atraindo o prazo prescricional de 20
(vinte)
anos, conforme o art. 109, inciso I, do Código Penal.

A redução do prazo prescricional pela metade, em razão da menoridade relativa do agente à época do fato, fixa o lapso em 10 anos
(dez)
, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Não transcorreu o prazo prescricional entre a data do fato e o primeiro marco interruptivo, inexistindo inércia estatal apta a ensejar a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva quando o prazo prescricional, ainda que reduzido pela menoridade relativa, não transcorre entre o fato e o primeiro marco interruptivo.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1040947-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DEBERONIX PAULINO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
DEBERONIX PAULINO DE ARAUJO

contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Execução Penal [SEEU nº
0006684-02.2017.8.11.0021
],
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, em relação à pena imposta

de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
na ação penal nº 1006103- 48.2022.8.11.0003
(ID
329716382
).

O agravante sustenta que
ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
em abstrato
.

Requer o provimento do recurso para que seja extinta
a punibilidade

do apenado
(
ID
329716381
)
.

Em contrarrazões, a i. 5ª Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
/MT pugnou pelo desprovimento recursal (ID
329716385
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão pelos próprios fundamentos (ID
329716386
).

A i.
8
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Él
io A
mérico
(
ID
339850354
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante registra
condenação a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, praticado em
19.6.2013, cuja denúncia foi recebida em 17.3.2022, a sentença proferida em
29.9.2022 e trânsito em julgado em 26.7.2023 (autos nº 1006103-48.2022.8.11.0003).

Em 29.10.2025,
o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“(...) A questão trazida à baila versa acerca da prescrição da pretensão punitiva e, de plano, razão não assiste à defesa.

Isso, pois, o artigo 110, do Código Penal deixa claro que, após o
trânsito
em julgado, a prescrição regula-se pela pena aplicada, bem como o §1º do aludido artigo indica que, em hipótese alguma, a prescrição terá
por
termo inicial data anterior à denúncia,
verbis
:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (grifei)

Desse modo, a hipótese da prescrição requerida pela defesa não se encaixa na previsão legal, não podendo o magistrado inovar a legislação (...).”
(ID 329716382).

Pois bem.

De
fato,
a alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.234/2010 no art. 110, § 1º, do Código Penal
,
vedou

a possibilidade de se conhecer a prescrição em período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, consoante se infere
da lição

de Cleber Masson:

“
(...)
Assim, a Lei 12.234/2010 promoveu a extinção parcial da prescrição retroativa. A investigação criminal, desacompanhada de acusação formal e de cunho extraprocessual (não é processo, e sim procedimento), comporta dilação temporal mais ampla, orientada somente pelo máximo da pena privativa de liberdade em abstrato. Com efeito, não há falar em imprescritibilidade penal no período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, pois continua a incidir normalmente, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (prescrição da ação) como castigo à inércia estatal. Por essa razão, não há espaço para a prescrição retroativa na fase investigatória
(...)
”
[Código Penal Comentado, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método,

2015, fls.509].

Registra-se que a constitucionalidade de tal vedação já foi chancelada pelo c. STF [
HC nº 122694/SP –Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias Toffoli– J.:10.12.2014]
.

Des
s
e modo, torna-se incabível a contagem do prazo prescricional tomando-se a data

do fato [
19.6.2013
] até o recebimento da denúncia [
17.3.2022
]
.

Em conformidade:

“
A Lei nº 12.234/2010 veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre o fato e o recebimento da denúncia.”
(TJMT – AP N.U 1025500-30.2021.8.11.0003 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 28.10.2025)
.

Ressalte-se que, mesmo mediante o cômputo da pena em abstrato, a prescrição não se operaria.

Isso
porque
o apelante foi condenado pela prática de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na redação vigente à época.

A pena máxima abstrata para o delito, computadas as majorantes
em seu patamar máximo
, projeta-se para 15 (quinze) anos.

Conforme o art. 109, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional base para tal patamar é de 20 (vinte) anos.

Todavia, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato [nascido em 2.5.1993 e fato em 19.6.2013], incide a redução pela metade prevista no art. 115 do mesmo
codex
,
fixando-se o prazo prescricional final em 10 (dez) anos.

Verifica-se, portanto, que entre o crime e o primeiro marco interruptivo não transcorreu o lapso decenal exigido por lei
, tendo transcorrido 8 (oito) anos
, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias
.

Nesse sentido:

“
O prazo prescricional da pretensão punitiva em abstrato deve ser calculado com base na pena máxima cominada ao tipo penal imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal.”
(TJMT – AP N.U 1008068-24.2023.8.11.0004 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2025).

Portanto
, o Estado exerceu o seu
jus puniendi
dentro do tempo legalmente previsto, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026